Tribunal: TJMT
Processo: 0001154-10.2014.8.11.0025
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001154-10.2014.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MARILZA DA COSTA CAMPOS - CPF: 070.067.721-68 (APELANTE), LAFAYETTE GARCIA NOVAES SOBRINHO - CPF: 621.210.491-34 (ADVOGADO), FERNANDO HERON DE PAULA GUERREIRO - CPF: 841.675.051-34 (ADVOGADO), NEUCYR SILVA PARADA - CPF: 022.355.361-15 (APELANTE), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (APELADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (APELANTE), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (APELANTE), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (APELANTE), FERNANDO HERON DE PAULA GUERREIRO - CPF: 841.675.051-34 (ADVOGADO), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (APELADO), LAFAYETTE GARCIA NOVAES SOBRINHO - CPF: 621.210.491-34 (ADVOGADO), MARILZA DA COSTA CAMPOS - CPF: 070.067.721-68 (APELADO), NEUCYR SILVA PARADA - CPF: 022.355.361-15 (APELADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

JUÍZO DE RETRATAÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, §3º, INCISO II, DO CPC – INTELIGÊNCIA DO TEMA 1.076 DO STJ: “A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA NÃO É PERMITIDA QUANDO OS VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONOMICO DA DEMANDA FOREM ELEVADOS. É OBRIGATÓRIA NESSES CASOS A OBSERVÂNCIA DOS PERCENTUAIS PREVISTOS NOS §§2º OU 3º DO ARTIGO 85 DO CPC.”. 1. Se os fundamentos do cordão estão em desconformidade com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.076, a modificação da decisão neste aspecto é medida que se impõe. 2. Juízo de retratação exercido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reapreciação dos Embargos de Declaração devolvidos pela Vice-Presidente deste Sodalício com fulcro no art. 1.030, inciso II, do CPC, para exercício de Juízo de Retratação, opostos por
JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA E OUTRO
, contra o Acórdão (ID: 51744464) que por unanimidade não conheceu o Apelo de NEUCYR SILVA PARADA, e, desproveu o Recurso de Apelação interposto por JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA E OUTRO, nos autos da Ação Anulatória, identificada pela numeração única: 0001154-10.2014.8.11.0025, proposta em face de
MUNICIPIO DE JUÍNA,
onde o Juízo de Origem julgou improcedente, declarando extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, do CPC. Outrossim, condenou solidariamente os autores da ação ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (ID: 2727862 e 2727863).

A parte Apelante ora Embargante, opôs Embargos de Declaração (ID: 52932493), sustentando que esta Colenda Turma Julgadora incorreu em omissão e contradição, vez que alega que a premissa apresentada na referida
decisum
era de que os limites do art. 85, §3º, II, do CPC, deveriam ser respeitados, mas a conclusão é de que a regra não deve ser aplicada.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos declaratórios, a fim de que seja sanada a contradição e a omissão apontada nas razões dispostas acima.

Não foram apresentadas contrarrazões aos Embargos de Declaração.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, a Vice-Presidência deste Sodalício restituiu os autos a esta Câmara, por força do art. 1.030, II, do CPC, para o exercício de Juízo De Retratação em virtude do Acórdão supostamente estar em desconformidade com o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça no recurso paradigma (Tema 1.076).

In casu
, verifico a necessidade de retratação, uma vez que o Acórdão hostilizado se encontra em dissonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça exarado em julgamento do recurso paradigma.

Destarte, a controvérsia existente no presente imbróglio, consiste na possibilidade ou impossibilidade, de ser aplicada norma diversa ao estabelecido no art. 85, §3º, inciso II, do art. 85, do CPC, o qual determina a fixação de honorários sucumbenciais pelo percentual entre 8% (oito por cento) a 10% (dez por cento), sobre o valor do proveito econômico.

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

(...)

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;”

Pois bem.

Conforme bem explicitado pelo Desa. Vice-Presidente do Tribunal de Justiça Maria Aparecida Ribeiro, evidentemente o Acórdão prolatado por esta Colenda Turma Julgadora, contraria a tese firmada no paradigma REsp 1.850.512/SP – Tema 1.076.

Isso porque, a referida tese de maneira expressa, elucida que a
“(...)

fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§2º e 3º do art. 85 do CPC (...)”
. (SIC)

Aliás, para dirimir dúvidas, de maneira pormenorizada, vejamos o entendimento apresentado no Tema 1.076 do STJ.

1 - QUESTÃO SUBMETIDA A JULGAMENTO:

Definição do alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

2 - TESE FIRMADA:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Logo, considerando o Tema 1.076 do STJ, é clarividente que apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, restando evidente a necessidade de ser exercido o Juízo de Retratação.

Ante o exposto, em sede de Juízo de Retratação, acolho os Embargos de Declaração, para sanar o vício de contradição presente no Acórdão atacado, para reformar a r. sentença proferida pelo Juízo de Origem, fixando os honorários sucumbenciais, no percentual de 08% (oito por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3º, inciso II, do CPC.

Comunique-se à Vice-Presidência para aferir eventual prejudicialidade do Recurso Especial em referência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022